Tribunal: STF
Processo: HC 183635
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 569.158 - SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 27.04.1998, foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. O mandado de prisão somente foi cumprido em 24.04.2017.
    3.  Em 01.11.2019, o Juízo de origem pronunciou o paciente e, na mesma ocasião, manteve a prisão cautelar.
    4. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 569.158 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega constrangimento ilegal, apontando, em síntese, “a ausência do réu na audiência de oitiva de testemunhas arroladas pelo Órgão acusador” e a desnecessidade da prisão cautelar do paciente.
    6. Prossegue para fazer referência à Recomendação n. 62 do CNJ, ressaltando que o paciente pertence ao grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), por estar próximo de completar 60 anos de idade. 
    7. A defesa requer “a revogação da prisão preventiva”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    11. O Tribunal de origem está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão:
    “[...] 
    Não se vislumbra a alegada nulidade. Como bem destacado pelo digno Procurador Geral de Justiça, consta às fls. 670/671, que o advogado constituído ausentou-se sem qualquer justificativa, mesmo tendo sido regularmente intimado. Foi nomeado advogado dativo para o ato, que não apresentou qualquer objeção à realização da oitiva das testemunhas de acusação por carta precatória, a despeito de não haver sido apresentado o réu. Consta, ainda, por ocasião das alegações finais da defesa, realizadas por advogado constituído, que também não houve qualquer objeção quanto à referida oitiva por carta precatória das testemunha de acusação (fls. 716/724). 
    Assim, não ficou comprovado o alegado prejuízo, não havendo cogitar em nulidade. 
    [...]”
    12. Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente acusado de crime cometido com violência contra a pessoa (homicídio).
    13. Quanto à Recomendação n. 62 do CNJ, observo que a questão não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator